Tribunal: TRF3
Processo: 0001624-75.2008.4.03.6114
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
109/283)

0001624-75.2008.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 61619

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso em exame, não há omissão alguma a ser suprida, tampouco contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

2. Tendo em vista a pena aplicada, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Anoto, ainda, para fins de cálculo prescricional, que o réu nasceu em 15.07.1943 e era maior de 70 (setenta) anos na data da sentença, de modo que o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme preceitua o art. 115 do CP.

3. Os fatos delituosos consumaram-se entre novembro de 2003 e abril de 2007. O recebimento da denúncia, por sua vez, deu-se em 28.03.2008. Houve suspensão do processo e do prazo prescricional no período de 08.07.2010 a 18.03.2013. A sentença condenatória foi publicada em 30.09.2014. Assim, entre a data dos fatos anteriores a 28.03.2006 e a data do recebimento da denúncia, bem como entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, e ainda, entre a data da publicação da sentença penal condenatória e aquela do acórdão confirmatório da sentença, transcorreu período de tempo superior a 2 (dois) anos, razão por que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada.

4. De ofício, examinada a prescrição relativamente ao corréu. Tendo em vista a pena aplicada, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Anoto, ainda, para fins de cálculo prescricional, que o réu nasceu em 17.12.1948.

5. Os fatos delituosos consumaram-se entre novembro de 2003 e abril de 2007. O recebimento da denúncia, por sua vez, deu-se em 28.03.2008. Houve suspensão do processo e do prazo prescricional no período de 08.07.2010 a 18.03.2013. A sentença condenatória foi publicada em 30.09.2014. Assim, entre a data dos fatos anteriores a 28.03.2004 e a data do recebimento da denúncia, bem como entre a data da publicação da sentença penal condenatória e aquela do acórdão confirmatório da sentença, transcorreu período de tempo superior a 4 (quatro) anos, razão por que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada.

6. Embargos de declaração acolhidos, para, com fundamento no art. 107, IV, do CP, declarar extinta a punibilidade do embargante e, de ofício, estender os efeitos do decisum ao corréu.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, ACOLHER os embargos de declaração para, com fundamento no art. 107, IV, do CP, declarar extinta a punibilidade do embargante ALBERTO ZUCCHETTI e, DE OFÍCIO, estender os efeitos do decisum ao corréu HENRIQUE LAZARO MARTIN CASTRO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.